Tribunal: TCU
Processo: 021.086/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 153103 (Objeto: Posse no cargo de Professor Adjunto de Desenvolvimento Econômico/Economia Regional no âmbito do concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Edital no 35/2017).)

Inteiro teor:
Acórdão 338/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de supostas irregularidades no concurso público para provimento de cargos de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), regido pelo Edital 35/2017-Progesp, de 31/10/2017; Considerando que a denunciante aduz a ocorrência das seguintes supostas ilicitudes: descumprimento dos termos do edital do concurso; atribuição de pontuação indevida à candidata Juliana Bacelar de Araújo, aprovada em primeiro lugar; favorecimento à candidata por parte da banca examinadora; além de inconsistências nas avaliações realizadas; Considerando que a denúncia não se faz acompanhada de indícios concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas, estando ausentes elementos como provas concretas de descumprimento do edital, demonstração de mácula à isonomia, ou evidências de ilegalidade nos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora; Considerando que o Tribunal de Contas da União já considerou legal a admissão da servidora Juliana Bacelar de Araújo por meio do Acórdão 8882/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, e que o concurso público em questão foi realizado há cerca de oito anos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal às peças 13-15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.086/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.